Tribunal: TJSP
Processo: 2066397-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Concessão de liberdade provisória pelo STF – Alvará de soltura expedido e cumprido durante o trâmite do writ – Perda superveniente do objeto – Pedido prejudicado.